Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais ele foi detido. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020332-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAGNO PEREIRA CARVALHO - CPF: 915.711.201-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI RICARDO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA VALDIRENE FELIX - CPF: 046.686.451-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO NOE ALMEIDA - CPF: 021.943.461-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 032.870.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA PAULA - CPF: 926.166.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS CIVIS
RESPONSÁVEIS PELA
INVESTIGAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais
el
e

foi

detid
o
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente,
porque
concatenados entre si e congruentes com as demais provas
produzidas
durante a instrução processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Magno Pereira Carvalho
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
da

5a Vara criminal da
C
omarca de Rondonópolis
/MT nos autos da Ação Penal n.
1020332-13.2022.8.11.0003
, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06)
,
à pena
1 (um) ano e 8

(oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa

no valor unitário de 1/30 (um

trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos
, sendo, a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram no ID
211409244
, postula a sua absolvição
do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
, que teria se baseado apelas em elementos colhidos na fase indiciária.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211409248
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
214143159
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
211409189
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 17/08/2022, por volta das 17h30min, na residência situada na Avenida Projetada, Bairro Centro A, nesta cidade, o denunciado
MAGNO PEREIRA CARVALHO
foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 08 (oito) porções, perfazendo a massa de 3,64 g (três gramas e sessenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 01/03, ID 93073403.

São dos autos que, após receber delação de que na referida residência estava ocorrendo o tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil, em trabalho de investigação e monitoramento, constatou uma movimentação de usuários no local, os quais entravam por um beco ao lado do imóvel.

Colhe-se que, no dia supracitado, durante vigilância, os investigadores de polícia abordaram os usuários J.V.F. e G.S.P. quando saiam do imóvel, na motocicleta
Dafra
/
Zid
, cor preta, placa 2011, sendo que, em revista, apreenderam com o primeiro (J.V.F.) mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, e, com o segundo, 03 (três) outras da mesma droga.

Logo, os policiais se deslocaram à mencionada residência, onde se depararam com o denunciado, proprietário do imóvel, e o usuário M.A.N.A., sendo que, diante das justificadas razões, realizaram busca e apreenderam, no quintal, 01 (uma) caixa de fósforo, na qual continha as demais porções de pasta base de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular (Termo de Exibição e Apreensão, ID 93072979).

Consta que, durante a operação policial, os usuários R.S.P. e R.B.S. chegaram no imóvel para comprar drogas do denunciado, ocasião em que foram abordados, e, submetidos à revista, foi localizada com R.S.P. a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em dinheiro, e, com R.B.S., a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Ouvidos, os usuários M.A.N.A. e J.V.F., confirmaram que MAGNO comercializava entorpecentes no referido imóvel,
enquanto que
R.S.P e R.B.S responderam que foram ao local para adquirir drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

[...]

Destaques do original

A existência material do crime
de
tráfico de drogas
encontra lastro
probatório
nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
211407385
)
,
boletim de ocorrência (ID
211407386
)
,

termo de exibição e apreensão n.
2022.16.321087
(ID
211407388
) e
L
audo
P
ericial
Preliminar
n.
200.2.04.2022.009204-
01

(ID
211409162
)
e Laudo Pericial n.
3.14.2022.90022-01
(ID
211409196
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
ao
apelante, apesar de el
e
sustentar que não praticou o
comércio de entorpecente
, bem como que a droga apreendida no quintal de sua casa não lhe pertencia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito,
os investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
Patric Oliveira dos Santos e Juliano Gomes da Silva
,
quando ouvidos em juízo,

declararam que receberam informações acerca do cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas
na rua onde o apelante mora e, ao montarem campana, avistaram um casal de aproximando da casa e rapidamente saindo em uma motocicleta barulhenta, razão pela qual lhes abordou
, conduziu até a delegacia e em busca pessoal, foi encontrado com
Josefa e Geovani

três
porções da pasta-base de cocaína, tendo, eles, afirmado que haviam adquirido a droga de Magno pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais cada po
r
ção.

Afirmaram, ainda, os agentes da lei, que ao retornarem ao endereço,
encontram ainda o usuário Marcos Antônio, quem lhes informou que havia comprado entorpecente do apelante na hora do almoço e tinha voltado à noite para adquirir mais droga. Diante desse cenário, os policiais fizeram revistas na casa de Magno
e
próximo à cerca no quintal,
encontraram
uma caixa de fósforos contendo quatro

porções de pasta base
de cocaína.

Eis, no ponto que interessa, o resumo das declarações dos policiais civis acima nominados, extraídos das contrarrazões recursais:

[...]
receberam informação de que no final da rua projetada, que fica às margens do

Rio Vermelho, rua que não tem saída, estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes,

oportunidade em que passaram à investigação e monitoramentos;
Que visualizaram

um casal, Josefa e Geovani, chegarem de moto na residência do Recorrente, ficarem

por alguns instantes e logo saírem, momento em que foi possível abordá-los
;

Que foi localizado com Geovani três pedras de pasta base de cocaína
e, como a

equipe policial era composta apenas por homens, no local não foi realizada revista em

Josefa; Diante disso, ambos foram conduzidos para a delegacia
e, durante revista,

foi encontrada outra pedra de pasta base com Josefa
; Que a guarnição retornou ao

local para realizar buscas e localizar a pessoa que estava vendendo, momento em que

encontraram outro usuário sentado “tipo em uma boca de lobo” e, questionado, deu

conversas desencontradas até que relatou realmente ser usuário de drogas; Que, nesse

momento, o Apelante estava em frente do local e foi perguntado se havia algum objeto

de errado na casa, cujo respondeu que não, que as pessoas que ali estavam eram

usuários mas que ele não tinha nada a ver com isso; Que o quintal da casa era bem

grande e dava um pouco de acesso ao rio
e, quando iniciaram as buscas, foi localizado

próximo à cerca no quintal da casa, uma caixa de fósforos contendo quatro

porções de pasta base
;
Que a usuária abordada, Josefa, foi ouvida formalmente

na delegacia, onde foi apresentada fotografia do Apelante e a mesma afirmou ter

comprado os entorpecentes com ele, inclusive mencionou ter pago o valor de dez

reais na pedra e seu marido o valor de trinta reais
; Já o
usuário Marco Antônio,

que estava sentado na boca de lobo, afirmou ser usuário crônico de pasta base

de cocaína há muitos anos e informou que, no mesmo dia, por volta do horário

de almoço, ele havia ido ao local e adquirido duas pedras com o Recorrente
;

Que retornou no período da tarde, sendo que
as pedras eram vendidas pelo valor de

dez reais, fato que a Josefa confirmou, entretanto o mesmo queria comprar duas

pedras e alegou ter apenas dezesseis reais
,
momento em que teve contato com o

Apelante, cujo mesmo foi pra dentro da residência buscar o objeto ou o entorpecente,

situação em que a guarnição chegou e realizou abordagem, ou seja, o

usuário afirmou que quando chegou para adquirir o entorpecente pela segunda

vez no mesmo dia e o Apelante entrou na residência, foi feita a abordagem
;
Que

o usuário Marco Antônio afirmou, ainda, que comprava droga diariamente com

o Apelante há cerca de quarenta dias
; Que
o local é frequentado por usuários

sendo próximo ao rio e,

no momento em que a equipe se encontrava lá, chegaram

mais dois usuários com dinheiro trocado e alegaram que seria para adquirir

entorpecente
;
Que os últimos usuários que chegaram ao local, Rodrigo e Ricardo,

embora não tivessem mencionado o nome do Recorrente, afirmaram que

estavam no local para comprar drogas
;
Que ficou evidente que o Apelante estava

comercializando entorpecente, principalmente pelo fato de que o casal de

usuários saiu e já foi realizada abordagem
;
Questionado pela defesa, o depoente

respondeu que a sua equipe policial se cerca de muitos cuidados para que uma

pessoa inocente não seja culpada por um crime que não cometeu, diante disso,

os policiais tiveram o cuidado de ter afirmação de dois usuários que adquiriram

entorpecentes com o Apelante; Que
o Apelante era o dono da casa, havia entorpecente

no local, e os usuários ouvidos haviam acabado de adquirir o entorpecente
.
[...]
(
Patric Oliveira dos Santos
)

[...]
chegou

ao conhecimento da equipe policial através de denúncia que na rua projetada, na

região central, próxima ao Rio Vermelho, estava ocorrendo movimentação suspeita

de tráfico de drogas;
Diante
disso,
passaram a monitorar a residência e

constataram que chegavam pessoas com características de usuários de

entorpecente, e saíam rapidamente;
Que
, no dia dos fatos, foi observado que

chegou no local um casal com uma “motinha barulhenta”
, e
que rapidamente

saiu e, diante da suspeita de que ambos poderiam estar com entorpecente, foi

realizada abordagem, logo que deixaram a residência do Apelante
;
Que o casal

se tratava de Josefa e Giovani e, com ele foram encontradas três pedras de

substância análoga a pasta base de cocaína; Que ambos foram conduzidos para

a delegacia e, na sede da DERF, uma policial feminina realizou busca pessoal na

senhora Josefa, com a qual foi localizada mais uma pedra de substância análoga

a pasta base de cocaína
; Que
diante da situação de flagrância e da suspeita de

tráfico no imóvel, a guarnição se dirigiu ao local e, em frente à residência,

chamaram, e quem os recebeu foi o Apelante, dizendo ser morador da casa; Que

iniciaram buscas no local e, no quintal, encontrei, jogado no meio das folhas,

uma caixa de fósforos contendo quatro pedras de substância análoga a paste

base
;
Que, nesse momento, chegaram duas pessoas, as quais foram abordadas

também e afirmaram que teriam ido ao local para adquirir entorpecente,

conhecido como bambu
; Que
a pessoa que estava sentada na frente da residência

no momento da abordagem se trata da testemunha Marco Antônio, sendo que

ele relatou ter ido ao local de manhã e comprado duas pedras de pasta base do

Recorrente e estaria ali, no momento, para comprar mais duas, e que afirmou

ter questionado o Apelante se venderia duas pedras pelo valor de dezesseis reais,

pois era o que tinha e, nesse momento, a equipe policial realizou abordagem
;

Além disso, disse estar comprado drogas do Apelante há cerca de quarenta dias;

Que ele informou, também, que estava lá quando chegou um casal em uma

“motinha barulhenta” e adquiriu entorpecentes; Que, diante disso, o Apelante

foi conduzido para a delegacia juntamente com os usuários abordados e o

material apreendido
;
Que a senhora Josefa confirmou que havia ido ao local

com seu
ex
esposo e adquirido uma pedra, sendo que inicialmente ela afirmou

que não conhecia a pessoa com a qual havia comprado, entretanto, mostramos

uma foto do Apelante, a qual o reconheceu como sendo a pessoa que a vendeu

entorpecentes
;
Que o entorpecente encontrado no local estava dentro do quintal

lateral da residência do Apelante, que possuía cerca de arame farpado, não

sendo um local compartilhado
;
Que ficou nítido que o Recorrente estava

praticando o tráfico de drogas, inclusive com afirmação do usuário Marco

Antônio, que disse estar adquirindo entorpecente com ele há cerca de quarenta

dias; Que os últimos dois usuários que foram abordados afirmaram estar ali

para adquirir entorpecente e informaram, inclusive, o valor que pagariam,

sendo que um tinha dez reais e
afirmou que compraria uma pedra, já o outro,

possuía vinte reais e compraria duas
.
[...]
(
Juliano Gomes da Silva
)

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais civis são firmes e harmônicos, no sentido de que presenciaram uma intensa movimentação de usuários de drogas
na residência do apelante
, fato esse que aliado ao encontro de narcótico
s

no imóvel durante
as buscas
comprova
induvidosamente
a prática da traficância
por parte dele
.

A despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, suas assertivas
não merece
m
credibilidade, na medida em que inexistem indícios de que os
agentes públicos
tivessem motivos para imputar falsamente
à sua pessoa
o delito
em alusão
.

A
liás, a
cerca do assunto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Nesse mesmo sentido,
a propósito,
o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, conquanto o apelante tenha asseverado, em suas razões recursais, que a condenação se baseou unicamente em elementos indiciários, uma vez que os usuários de drogas Marco
Antonio
,
Josefa e Giovani
não foram inquiridos em juízo, tem-se que a tese não merece guarida, pois repita-se, os agentes de lei, sob o crivo do contraditório, reforçaram os depoimentos administrativos fornecidos pelas
testemunhas retromencionadas que, pela condição de usuários, dificilmente compareceriam em juízo para delatar seu fornecedor.

Além disso, sem embargo de o apelante ter alegado que
não foi flagrado fornecendo drogas para ninguém
, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos em razão
dos depoimentos administrativos dos usuários de drogas, bem como pela
forma de acondicionamento das drogas encontradas na
sua
residência, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que
ele

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

D
eve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e
, que alegou
que
o
entorpecente
, com exceção da maconha,
não era sua propriedade
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte,
tendo ficado
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s

pertencia
m

Magno
e
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Magno Pereira Carvalho
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024